Tribunal: TJES
Processo: 5004221-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004221-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIDIANE SANTOS MARTINS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004221-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LIDIANE SANTOS MARTINS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LIDIANE SANTOS MARTINS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (id 1489004) que, nos autos da ação de execução extrajudicial n. 0002668-78.2013.8.08.0069, autorizou a penhora de quantia constrita, via SISBAJUD, em conta poupança de titularidade da ora Agravante, sob o fundamento de que existe movimentação na conta em questão a indicar sua utilização como se conta-corrente fosse.

Pelas razões recursais id 1488996, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Consigno que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiterando entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, ou conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por tais razões é que, sem mais delongas, tem-se por inviável a manutenção da penhora tal como deferido pelo Juízo
a quo
, ainda que se cuide de conta poupança usada como se conta-corrente fosse, sobretudo porque não demonstrado abuso, má-fé ou fraude por parte da Agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para cassar a decisão recorrida e determinar a liberação dos valores penhorados na conta de titularidade da Agravante até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - CONTA POUPANÇA – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiterando entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.